Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-30.2015.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000299-30.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), WEVERTON RODRIGO PEREIRA - CPF: 029.414.131-62 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
.

APELADO:
WEVERTON RODRIGO PEREIRA
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PENHORÁVEIS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 921 DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC. A exequente sustenta ausência de abandono processual, afirmando ter promovido sucessivas diligências voltadas à localização do executado e de bens passíveis de constrição, incluindo pesquisas sistêmicas, expedição de carta precatória, citação por edital e requerimentos de penhora via SISBAJUD e SERASAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia qualificada da exequente apta a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (
ii
) estabelecer se a demora na tramitação processual pode ser imputada exclusivamente à credora, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia qualificada do exequente por prazo superior ao prescricional aplicável, não se configurando apenas pelo decurso do tempo ou pela ausência de êxito na localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A exequente praticou sucessivos atos de impulsionamento processual, incluindo averbação judicial em prontuário de veículo, recolhimento de diligências, requerimentos de pesquisas pelos sistemas INFOSEG e SIEL, expedição de carta precatória, pedido de citação por edital e requerimento de constrição patrimonial via SISBAJUD, circunstâncias incompatíveis com abandono da execução.

A frustração das tentativas de citação decorreu de dificuldade concreta de localização do executado em endereço rural insuficiente, e não de omissão deliberada da credora, que requereu novas diligências logo após as tentativas infrutíferas.

Parte significativa da demora processual decorreu da própria dinâmica do aparelho judiciário, da apreciação tardia de requerimentos e da expedição de atos judiciais, incidindo, por analogia, a orientação da Súmula 106 do STJ.

A ausência de resultado útil das diligências executivas não autoriza, por si só, a presunção de abandono processual, pois a prescrição intercorrente não se confunde com execução frustrada.

Não houve observância integral do procedimento previsto no art. 921 do CPC, especialmente quanto à suspensão regular da execução, arquivamento provisório e fixação de marco processual claro para início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente pressupõe demonstração inequívoca de inércia qualificada do exequente, não se configurando quando há prática de atos concretos voltados à satisfação do crédito.

A dificuldade de localização do devedor ou a ausência de êxito nas diligências executivas não caracteriza, por si só, abandono processual.

A demora decorrente da própria tramitação judicial autoriza a incidência da Súmula 106 do STJ, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, com definição regular do termo inicial da fluência prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921 e 924, V; CC, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no REsp no 1.615.303/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25.04.2017; TJMT, RAC no 1000624-44.2019.8.11.0047, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2026; TJMT, N.U 0012465-67.2014.8.11.0002, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
WEVERTON RODRIGO PEREIRA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte exequente buscou a satisfação de crédito decorrente de cédula de crédito bancário. Após diversas tentativas de localização do executado, diligências judiciais, expedição de mandado, pesquisas sistêmicas, carta precatória, citação por edital e posterior pedido de constrição patrimonial via SISBAJUD, o Juízo de primeiro grau entendeu configurada a prescrição intercorrente, ao fundamento de que a exequente teria permanecido inerte por longo período, sem a prática de atos efetivos à satisfação do crédito.

Inconformada, a cooperativa apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono da execução nem inércia apta a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Afirma que, desde o ajuizamento da demanda, promoveu sucessivas diligências para localização do executado e de bens passíveis de constrição, inclusive com averbação judicial em prontuário de veículo, recolhimento de diligências, requerimentos de pesquisas pelos sistemas INFOSEG e SIEL, expedição de carta precatória, pedido de citação por edital e posterior requerimento de pesquisa SISBAJUD e SERASAJUD.

Aduz, ainda, que parte da demora decorreu da própria dinâmica do aparelho judiciário, razão pela qual invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar/reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do executado, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que as manifestações da exequente não teriam sido suficientes para afastar a prescrição intercorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
.

APELADO:
WEVERTON RODRIGO PEREIRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
WEVERTON RODRIGO PEREIRA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, em razão de suposta inércia da parte exequente no impulsionamento do feito.

A prescrição intercorrente, no processo executivo, não decorre simplesmente do decurso do tempo ou da ausência de êxito na localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Para sua configuração, exige-se a demonstração de inércia qualificada do exequente, por prazo superior ao prescricional aplicável à pretensão material, após regular observância do procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, embora a execução tenha tramitado por lapso temporal expressivo, o conjunto processual não revela abandono da causa pela cooperativa exequente.

Ao contrário, verifica-se que, desde o início da demanda, a parte credora praticou atos voltados à satisfação do crédito.

Houve averbação judicial no prontuário do veículo de placa JYG-6323, de propriedade do executado, recolhimento de diligência para cumprimento do mandado de citação, tentativa de citação frustrada por insuficiência do endereço rural, requerimento de pesquisas pelos sistemas INFOSEG e SIEL, pedido de suspensão do feito para localização de novo endereço, reiteração de buscas sistêmicas, expedição de carta precatória, requerimento de citação por edital e posterior pedido de penhora online via SISBAJUD, inclusive com “teimosinha”, além de requerimento de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

Essa sequência de atos processuais afasta a conclusão de inércia absoluta ou desídia prolongada da exequente.

A certidão do oficial de justiça, ao registrar que o endereço indicado era insuficiente para localização do executado, demonstra que a frustração da citação decorreu de dificuldade concreta de identificação da propriedade rural, e não de omissão deliberada da credora.

Tanto é assim que, logo após a diligência negativa, a exequente requereu a realização de buscas por sistemas disponíveis, buscando o paradeiro atualizado do devedor.

Também se observa que o próprio Juízo, em momento posterior, reconheceu o esgotamento das vias ordinárias e autorizou a realização de buscas por meio dos sistemas disponíveis, determinando, caso localizado novo endereço, a citação do executado.

Tal circunstância evidencia que o feito permanecia em tramitação regular e que a atuação da exequente foi considerada suficiente para justificar o prosseguimento das diligências.

Ainda que tenha havido demora entre determinados atos processuais, parte considerável do lapso temporal decorreu da própria tramitação do feito, da apreciação tardia de requerimentos, da expedição de atos judiciais e da dificuldade de localização do executado, circunstâncias que não podem ser automaticamente imputadas à credora.

Nesse ponto, incide a orientação consolidada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Embora o enunciado trate da prescrição relacionada à demora na citação, sua razão jurídica se aplica ao caso, pois não se pode penalizar a parte que, dentro das possibilidades processuais, promove diligências e requer providências, quando a demora decorre, ao menos em parte, da própria estrutura de tramitação judicial.

É certo que a execução não pode se eternizar indefinidamente. Todavia, também não se pode transformar a dificuldade de localização do devedor ou a ausência de resultado útil imediato das diligências em presunção automática de abandono processual.

A prescrição intercorrente não se confunde com execução frustrada. O fato de as medidas adotadas não terem produzido resultado patrimonial positivo não significa, por si só, que o credor permaneceu inerte.

No caso, a exequente não apenas peticionou nos autos, mas promoveu requerimentos concretos e compatíveis com a marcha executiva, inclusive recolhendo valores de diligência, postulando pesquisas sistêmicas, buscando citação por carta precatória, requerendo citação editalícia e, após o decurso do prazo da citação por edital, postulando constrição patrimonial por meio do SISBAJUD.

Também não se verifica a observância integral do procedimento previsto no art. 921 do CPC, que exige, como regra, a suspensão da execução, o arquivamento provisório e, somente após o transcurso do prazo legal, a fluência do prazo prescricional intercorrente, com posterior intimação das partes antes do reconhecimento da prescrição.

A ausência de um marco processual claro e regularmente constituído para o início da contagem da prescrição intercorrente impede que se reconheça, de forma automática, a extinção da execução, sobretudo quando presentes atos sucessivos de impulsionamento pela parte credora.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente e não se configura quando demonstrada atuação processual voltada à localização do devedor ou de bens penhoráveis.

À proposito:

“
EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.PRESCRIÇÃODA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO TARDIA. INÉRCIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DASÚMULA106DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Exceção de
Pré
-Executividade e reconheceu aprescriçãoda pretensão executiva, extinguindo a execução de título extrajudicial fundada em cheques, dado que a citação válida somente se efetivou por edital quase oito anos após o ajuizamento, sem que a demora pudesse ser imputada exclusivamente ao serviço judiciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação efetivada quase oito anos após o ajuizamento retroage seus efeitos interruptivos daprescriçãoà data da propositura da ação; e (
ii
) saber se a demora na citação é imputável exclusivamente ao Judiciário, autorizando a aplicação daSúmula106do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 219, §§ 2o a 4o, do CPC/1973 condiciona a retroatividade dos efeitos interruptivos da citação à sua promoção no prazo legal, sob pena de considerar-se não interrompida aprescrição. O prazo semestral previsto no art. 59 da Lei no 7.357/85 já havia se consumado antes da citação, inviabilizando qualquer efeito retroativo.

4. ASúmula106do STJ pressupõe que a demora na citação seja imputável exclusivamente ao aparato judiciário.

5. A alegação de má-fé do executado não encontra suporte probatório nos autos, sendo inadmissível transferir ao executado as consequências da ineficiência do exequente na adoção de medidas citatórias eficazes.

6. O precedente do
AgInt
no REsp 1.615.303/PR aplica-se ao caso, pois sua
ratio

decidendi
repousa na ausência de diligência eficaz do exequente, e não no lapso temporal absoluto, não se configurando hipótese de
distinguishing
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Honorários majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A retroatividade dos efeitos interruptivos da citação pressupõe que a demora no ato citatório seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário, não se verificando tal condição quando o exequente contribui, por inércia processual comprovada, para o seu retardamento. 2. ASúmula106do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre também da falta de diligência eficaz do próprio exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 219, §§ 1o a 4o; CC, art. 202, I; Lei no 7.357/85, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,Súmula106; STJ,
AgInt
no REsp no 1.615.303/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/04/2017; TJ-MT, RAC no 1000624-44.2019.8.11.0047, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 09/04/2026

(N.U 0012465-67.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)
”

Assim, ainda que a execução tenha se prolongado no tempo, não há elementos suficientes para afirmar que a paralisação decorreu exclusivamente de desídia da exequente por prazo superior ao prescricional aplicável.

Dessa forma, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, inclusive com apreciação dos requerimentos executivos pendentes

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
vergastada,
que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem majoração de honorários recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026